Tribunal: TJMT
Processo: 1006607-84.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006607-84.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 01.282.262/0001-59 (APELADO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), Caroline Aparecida da Silva Deliberti registrado(a) civilmente como CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSIAS MODESTO DE OLIVEIRA - CPF: 395.990.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DUPLA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal e dupla do autor, conforme o artigo 485, §1o, do CPC.

2. No caso, a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez após o término da suspensão, não sendo observada a exigência de dupla intimação.

3. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1006607-84.2018.8.11.0006, movida contra Josias Modesto de Oliveira - ME, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, III, do CPC.

O apelante alega que a extinção foi decretada de forma inadequada, pois não foram observados os requisitos estabelecidos no artigo 485, § 1o, do CPC. Argumenta que, para a configuração do abandono de causa, são necessárias duas intimações prévias ao autor, o que não ocorreu no presente caso.

Alega ainda que a sentença não discriminou as duas intimações necessárias e que a Fazenda Pública não foi intimada duas vezes para dar continuidade ao processo, conforme exige a legislação processual. Segundo o apelante, a falta de intimação dupla inviabiliza a extinção do processo por abandono, sendo necessário o prosseguimento da execução fiscal.

Diante do exposto, o apelante requer a reforma da sentença para afastar a extinção do processo e determinar o seu prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação Cível foi apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1006607-84.2018.8.11.0006, por ele proposta, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, III, do CPC.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em desfavor de Josias Modesto de Oliveira, visando o recebimento de crédito tributário.

No caso, o trâmite do feito ocorreu de forma regular até que, após o bloqueio de valores nas contas do executado, foi expedido o alvará para o levantamento dos valores em favor do Estado de Mato Grosso. Além disso, foi determinada a intimação da Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a suspensão deste processo por 90 (noventa) dias e, após o término da suspensão, a intimação da Exequente para que requeira o que entender de direito.

Em 07/12/2023 (Id. 222827687), o pedido de suspensão foi deferido pelo Magistrado a quo e, após o término do prazo de suspensão, foi determinada a intimação pessoal da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do processo, sob pena de extinção (CPC, art. 485, §1o).

Em 11/12/2023, foi realizada a intimação da Fazenda Pública acerca da decisão de deferimento da suspensão.

Em seguida, a Fazenda Pública manifestou-se, tomando ciência da decisão de id. 136315909, que acolheu o pedido formulado pela própria Fazenda Pública e determinou a suspensão processual. A Fazenda Pública também solicitou a posterior intimação para manifestar o que entender de direito, após o decurso do prazo.

A
pós o término do prazo de suspensão, a Fazenda Pública foi intimada a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias e promover o andamento do processo, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).

Decorrido o prazo

sem
qualquer
manifestação
,

e apesar da Fazenda Pública ter sido intimada apenas uma única vez para dar continuidade ao processo
, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito,
com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1o, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se pronunciar sobre o transcurso do prazo de suspensão dos autos, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente. Este dispositivo estipula que é necessário haver o abandono prévio da causa, seguido de intimação posterior com a advertência do § 1o, o que não ocorreu neste caso.

Ademais, in
casu
, decorrido o prazo da suspensão dos autos em 11/03/2024, a Fazenda Pública foi intimada uma única vez, a e logo em seguida, em 03/04/2024, o Magistrado a quo proferiu a sentença. Este procedimento não atende às exigências legais de dupla intimação, indispensáveis para a configuração do abandono de causa.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente
,

com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
.
Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019)

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

(N.U 0000326-79.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000150-05.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024